Tribunal: TJES
Processo: 5000164-65.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-65.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON APOLINARIO FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000164-65.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: MAYCON APOLINÁRIO FERREIRA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maycon Apolinário Ferreira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O embargante alega contradição no acórdão recorrido, ao sustentar que restou confirmada a redução da capacidade laborativa para atividades que exigem sobrecarga na coluna vertebral decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não sendo identificados esses vícios, o recurso não pode ser acolhido.

4. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna, isto é, deve haver incompatibilidade entre as proposições da decisão embargada. No caso, não se constata contradição interna, já que o acórdão apresenta raciocínio jurídico coeso e lógico ao fundamentar o desprovimento do recurso de apelação.

5. O voto condutor baseou-se no laudo pericial, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa atual do autor e afastou a existência de sequelas que reduzissem a capacidade para o trabalho habitual. O documento pericial destacou que o embargante apenas apresenta restrições para atividades que exijam sobrecarga na coluna vertebral, o que não o incapacita para suas funções habituais.

6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão colegiada, sendo evidente o caráter de mero inconformismo do recorrente.

7. Precedentes do STJ e desta Câmara Cível corroboram que embargos declaratórios não são cabíveis para reexame de matéria já decidida, salvo se houver vício específico, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser interna, não se confundindo com o mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento.

2. A ausência de vícios como obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01/07/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 04/06/2018.

TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
MAYCON APOLINÁRIO FERREIRA
em face do acórdão (ID 8090878) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo, via de consequência, a r. sentença primeva que, em sede de
“ação previdenciária”
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID 8318599), o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em contradição, já que restou confirmada a redução para as atividades que necessitem de sobrecarga na coluna vertebral decorrente de acidente de trabalho.

Em sede de contrarrazões (ID 9758234), o embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o cargo de Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 9080014.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, verifica-se que o voto condutor foi enfático no sentido de que o laudo pericial realizado nos autos afastou a existência de incapacidade ou impossibilidade de reabilitação do autor para o exercício de atividade capaz de garantir a sua subsistência, bem como rechaçou a existência de sequelas que impliquem na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia. Cito excerto da decisão colegiada:

“
No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos afastou a existência de incapacidade ou impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade capaz de garantir a subsistência do Autor/Recorrente, e, da mesma forma, afastou a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme comprovado nos autos, o Autor/Recorrente é portador de lesão degenerativa que, ainda que tenha sido agravada pelo acidente sofrido pelo mesmo, não o incapacitou para o exercício de suas atividades laborais habitualmente exercidas
.

Na data da perícia, o Autor/Recorrente estava em pleno exercício de suas atividades laborais, conforme se extrai dos trechos do laudo pericial a seguir transcritos:

“[...] Periciado apresenta quadro de lesão degenerativa de coluna lombar, com comprometimento de disco intervertebral, em intensidade não comum na idade do periciado. Tal lesão é consequência do desgaste natural do organismo, acelerado por sobrecarga na coluna vertebral. Há a contraindicação para trabalhos com sobrecarga de peso, pois pode haver agravamento da lesão. Esteve incapacitado para o trabalho desde a data do acidente, em 27/08/2021 até o mês de fevereiro, quando retornou à sua atividade laborativa.

O perito respondeu da forma a seguir aos quesitos formulados pelo Requerente/Recorrente:

“a) Quais as doenças/ enfermidades reconhecidas administrativa e judicialmente descrevendo histórico da evolução de cada uma? Suas características, se o incapacitam ao trabalho desempenhado;

Resposta: O periciado apresenta lesão degenerativa na coluna lombar. Não há incapacidade atual para a função desempenhada, tanto que está em atividade. No entanto, não deverá realizar atividades que demandem esforços acentuados na coluna vertebral.

b) Está incapacitado no momento da perícia, caso contrário informe o período da incapacidade;

Resposta: Não há incapacidade atual. A incapacidade perdurou de agosto de 2021 até fevereiro de 2022.

c) Se o trabalho e idade são fatores agravantes;

Resposta: Sim, tanto o trabalho como a idade são fatores de agravamento para a maioria das doenças.

d) Se o Autor tem condições de exercer atividade principal Resposta: Sim, o periciado está em atividade atualmente

Formulados quesitos pelo Requerido/Recorrido, o perito apresentou as seguintes respostas:

“[...]

4) O (a) examinado (a) está acometido por alguma afecção ou doença? Qual?

Resposta: Sim, o periciado é portador de lesão degenerativa de coluna vertebral, sendo que o diagnóstico foi feito em 02/09/2021, através de exame de imagem.

5) Trata-se de quadro relacionado a acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho?

Resposta: É lesão degenerativa, agravada pela atuação profissional.

6) É consequente ainda de acidente, mas de qualquer outra natureza?

Resposta: É consequente à acidente de trabalho, conforme consta em CAT (Id 11409625 – fls.1)

7) Qual a data provável do início da afecção ou doença? E o que fundamenta a sua fixação? (em se tratando de doenças degenerativas, especificar se o início da moléstia coincide com o início da incapacidade atual)

Resposta: A data de início da doença foi em 27/08/2021, conforme consta na CAT.

8) As lesões estão consolidadas?

Resposta: Não há consolidação deste tipo de lesão. Sempre há a fragilidade da região que, se novamente sobrecarregada, pode recidivar o quadro álgico intenso.

9) Informar qual a atividade profissional atual e pregressa do (a) examinado (a).

Resposta: O periciado é soldador. Informa que já atuou como trabalhador rural e como operador de empilhadeira.

10) Quais as exigências fisiológicas e funcionais necessárias para o desempenho da atividade habitual do (a) examinado (a)? Resposta: Na função atual há a necessidade de mobilização da coluna vertebral e o trabalho em posturas antiergonômicas. Se houver a necessidade de esforço (carga de peso) o periciado deverá solicitar auxílio de terceiros para não sobrecarregar a coluna vertebral.

11) A afecção ou doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade fisiológico-funcional no indivíduo, ou pode estar controlada, isto é, assintomática? Em que consiste esta incapacidade funcional e quais os elementos objetivos ao exame pericial?

Resposta: Apesar desta lesão poder permanecer assintomática, o periciado apresenta redução para atividades que necessitem de sobrecarga na coluna vertebral, tal como atividades que necessitem carregar pesos.

12) Que tipo de atividades profissionais podem ser executadas, mesmo na vigência da incapacidade fisiológico-funcional imposta pela afecção ou doença constatada?

Resposta: O periciado pode manter sua atuação atual, como soldador, com limitação para carga de pesos.

13) A afecção ou doença incapacita o (a) examinado (a) para o seu trabalho habitual? Fundamentar a razão da incapacidade laborativa atribuída ao (à) examinado (a)

Resposta: Não. O periciado encontra-se em atividade.

14) A incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente? Por que?

Resposta: O periciado apresenta incapacidade definitiva para atividades que necessitem de carga de peso, pois estas atividades podem agravar o quadro de desgaste da coluna vertebral do portador destas lesões.

15) Há incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa ou apenas para a atividade que o (a) examinado (a) habitualmente exercia? Há possibilidade de reabilitação da periciada em outra função?

Resposta: O periciado pode manter sua atividade atual.

16) Qual a data do início da incapacidade laborativa? Justifique a sua fixação. Lembrar que nem sempre o início da incapacidade coincide com o início da doença, essa questionada no quesito nº 07.

Resposta: A data de início da incapacidade foi em 27/08/2021, conforme consta na CAT.

17) Em caso de incapacidade temporária, qual prazo estimado para reavaliar a capacidade laborativa?

Resposta: Houve incapacidade no período de agosto de 2021 até fevereiro de 2022.

18) O quadro descrito incapacita o (a) examinado (a) para a vida independente, ou seja, ele (a) consegue se vestir, alimentar, locomover e comunicar-se, etc?

Resposta: O periciado não teve comprometimento nas atividades da vida diária.

19) O (a) examinado (a) necessita de assistência permanente de terceiros para as atividades gerais diárias?

Resposta: O periciado não necessita de assistência de terceiros para as atividades da vida diária.”

A prova pericial produzida é compatível e corrobora as demais provas dos autos.

Assim, como o Autor/Recorrente apresenta lesão degenerativa na coluna lombar, e não apresenta incapacidade atual ou redução da capacidade laborativa para a função desempenhada, tanto que está em atividade, não estão preenchidos os requisitos exigidos para a concessão/restabelecimento de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, ou de qualquer benefício de natureza acidentária
” (nossos negritos)

No caso vertente, conforme acima transcrito, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelo embargante.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 8090878.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/12/2024 às 11:43:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54675110122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.